Tribunal: STJ
Processo: 2037232-46.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2106852 - SP (2023/0397272-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SCAMATTI & SELLER INVESTIMENTOS O2 S/A
ADVOGADOS
: LILIAN AMENDOLA SCAMATTI - SP293839
ARMANDO SERGIO PRADO DE TOLEDO FILHO - SP270456
HAROLDO DA SILVA TRINDADE JÚNIOR - DF059396
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS FERLETE
AGRAVADO
: MYLENA GEBIN FERLETE
AGRAVADO
: MYCHELE GEBIM FERLETE
AGRAVADO
: MARIANA GEBIN FERLETE
AGRAVADO
: PATRICIA CRISTINA GEBIN FERLETE
ADVOGADO
: PAULO DE OLIVEIRA ALVES - SP227746
INTERES.
: MARIFLAVIA PEIXE DE LIMA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU O RETORNO DAS PARTES
AO ESTADO ANTERIOR AO DO PRIMEIRO NEGÓCIO, COM A
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES E BENS TROCADOS.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL ANTERIOR DA AGRAVANTE E
QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
DO
JULGADO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA 283 DO STF.
1. Não há violação do art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem aprecia
a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não
incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.
2. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/05/2025
26/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA47721456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/05/2025 21:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/06/2025. Código de Controle do Documento: ae9335d7-bf48-416c-a4aa-750de839eee5

Brasília,
.
31 de maio de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA47721456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/05/2025 21:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/06/2025. Código de Controle do Documento: ae9335d7-bf48-416c-a4aa-750de839eee5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2106852 - SP (2023/0397272-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SCAMATTI & SELLER INVESTIMENTOS O2 S/A
ADVOGADOS
: LILIAN AMENDOLA SCAMATTI - SP293839
ARMANDO SERGIO PRADO DE TOLEDO FILHO - SP270456
HAROLDO DA SILVA TRINDADE JÚNIOR - DF059396
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS FERLETE
AGRAVADO
: MYLENA GEBIN FERLETE
AGRAVADO
: MYCHELE GEBIM FERLETE
AGRAVADO
: MARIANA GEBIN FERLETE
AGRAVADO
: PATRICIA CRISTINA GEBIN FERLETE
ADVOGADO
: PAULO DE OLIVEIRA ALVES - SP227746
INTERES.
: MARIFLAVIA PEIXE DE LIMA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU O RETORNO DAS PARTES
AO ESTADO ANTERIOR AO DO PRIMEIRO NEGÓCIO, COM A
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES E BENS TROCADOS.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL ANTERIOR DA AGRAVANTE E
QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
DO
JULGADO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA 283 DO STF.
1. Não há violação do art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem aprecia
a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não
incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.
2. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SCAMATTI & SELLER
1.
INVESTIMENTOS O2 LTDA em face da decisão de fls. 275-284, que negou provimento ao
recurso especial.
Sustenta que:
Documento eletrônico VDA47399437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/05/2025 23:58:43
Código de Controle do Documento: 81b366b6-8655-4167-abb0-2717711d9566

i) o acórdão de origem foi omisso, não se manifestando de maneira suficiente sobre
os pontos relevantes aventados - julgamento
e violação à coisa julgada;
extra petita
ii) houve o prequestionamento ficto da matéria;
iii) não há falar em incidência da Súmula 283 do STF, pois todos os fundamentos
utilizados pelo acórdão recorrido foram impugnados;
iv) "em relação à suposta incidência da Súmula 83/STJ, a r. decisão agravada
entendeu que o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência deste Tribunal
Superior que, em tese, seria pacífica no sentido de que é vedado a inovação recursal em sede de
embargos de declaração, ainda que a matéria seja de ordem pública. Contudo, não é o caso de
aplicação da Súmula 83/STJ, pois a jurisprudência dominante desta c. Corte se alinha quanto à
possibilidade de arguição/inovação recursal de matéria de ordem pública em embargos de
".
declaração
v) a análise do presente caso prescinde de análise do acervo fático-probatório dos
autos.
Impugnação às fls. 310-320.
É o relatório.
VOTO
2. A irresignação não prospera.
Em relação à violação ao art. 1.022 do CPC/2015, constata-se que o Tribunal de
origem decidiu fundamentadamente sobre a violação à coisa julgada, afastando, ademais,
eventual existência de violação à coisa julgada e de ocorrência de decisão
, de
extra petita
maneira que os embargos de declaração opostos pela agravante não comportavam acolhimento.
Vejamos:

Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II e III do Código
de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão
judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
Juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”.
A matéria suscitada demonstra a deturpada intenção em se utilizar dos
embargos para rediscussão, com reforma do julgamento proferido, o que não
se pode admitir por intermédio da via eleita.
Força convir que da leitura do acórdão embargado constata-se a inexistência
de qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada, especialmente
quanto às matérias objeto do presente recurso, devidamente analisadas.
A decisão embargada apreciou adequadamente todas as questões deduzidas no
agravo de instrumento e deixou claro o motivo pelo qual inexistia justificativa
à responsabilização dos embargados pelo inexequibilidade do acordo firmado
entre as partes, tendo em vista o descumprimento anterior pela própria
embargante, conforme de depreende do seguinte trecho:
“(...) Os agravados ajuizaram o presente cumprimento de sentença, sob
a alegação de que a agravante deixou de cumprir o acordo homologado,
por sentença, na fase de conhecimento (fls. 01/04 dos autos originários).
A impugnação apresentada, pela agravante, foi rejeitada, o que foi
mantido pelo acórdão proferido no agravo de instrumento no 2173769-
88.2018.8.26.0000 (fls. 93/100, 119/120 e 145/146). De fato,
posteriormente, em audiência, foram estabelecidas algumas medidas
que visavam ao cumprimento do acordo (fls. 205/206 dos autos
originários). Contudo, ao contrário do sustentado pela agravante, não
Documento eletrônico VDA47399437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/05/2025 23:58:43
Código de Controle do Documento: 81b366b6-8655-4167-abb0-2717711d9566

houve o afastamento de sua mora. Aliás, esse entendimento é reforçado
por decisão proferida, em seguida, que deixou consignado: “o acordo de
fls. 09/15 constitui ainda o título base da execução. A audiência de
conciliação previu uma forma alternativa de seu cumprimento, e para
afastar a conversão pecuniária já realizada e inicialmente executada.
(fls. 258/260 dos autos originários). Portanto, evidentemente, os fatos
ocorridos, após a audiência de 205/206 (autos originários), não
viabilizam atribuir nenhuma culpa à parte exequente, pela
inexequibilidade do acordo, uma vez que o descumprimento contratual
da agravante é muito anterior e deu causa ao ajuizamento do presente
cumprimento de sentença.(...)”
Aliás, não há se falar em omissão quanto à alegação, agora nesta sede, de
violação à coisa julgada relativa ao acordo homologado e caracterização de
decisão extra petita, que nem sequer foram suscitadas no agravo de
instrumento, no qual a embargante visava ao reconhecimento da culpa dos
embargados pelo descumprimento contratual e, consequentemente, o
afastamento de sua condenação por perdas e danos, assim como da
determinação de retorno integral do imóvel, requerendo a manutenção do
estado patrimonial atual. Por outro lado, não se verifica nenhuma nulidade
quanto ao entendimento consignado na decisão agravada, tendo em vista a
impossibilidade de cumprimento do acordo firmado entre as partes.
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso,
“não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ-
Corte Especial, ED no R Esp 437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU
23.5.05)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A.
Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Por outro lado, “o Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos (JTJ 259/14)” (in Theotonio
Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de
Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 499).
Assim, para efeitos de prequestionamento, dispõe o Código de Processo Civil,
em seu art. 1.025, que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”, o
que reforça a dispensabilidade de enfrentamento expresso de todos os pontos
deduzidos.
Registre-se, por oportuno, o entendimento doutrinário a respeito do tema: “O
novo CPC adotou orientação que já vinha sendo aplicada pelo STF, segundo
sua Súmula no 356, no sentido de ser suficiente a oposição de embargos de
declaração pela parte, para se entender realizado o prequestionamento
necessário para a viabilidade do recurso extraordinário” (Curso de Direito
Processual Civil, vol. III, 47a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2016, n. 808, p.
1073)
Saliente-se, a exigência de prequestionamento que pode gerar o não
conhecimento de recurso especial ou extraordinário somente ocorre quando
não há apreciação da matéria ventilada, e não quando o resultado não é o
desejado pela parte embargante, como ocorre na espécie. Ressalto que os
embargos foram utilizados de forma equivocada, objetivando a revisão pela
via inadequada. Assim, deverá a embargante, caso queira, interpor o recurso
competente para tanto, o que não é o caso dos presentes Embargos de
Declaração. Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os Embargos de
Declaração.
Não se pode olvidar que "indicando, razão suficiente para fundar a decisão, o
"
Judiciário não tem o dever de responder os argumentos que, por si sós, contrapõem-se à decisão
(
Curso de direito processual civil. 4a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 869
FUX, Luiz.
/870).
Documento eletrônico VDA47399437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/05/2025 23:58:43
Código de Controle do Documento: 81b366b6-8655-4167-abb0-2717711d9566

Assim, não há falar em omissão do julgado.
Em relação à violação aos arts. 492, 494 e 502 do CPC, apesar da oposição de
2.1.
embargos de declaração, constata-se que o Tribunal
não decidiu sobre os temas invocados
a quo
pela agravante em seu recurso especial, o que inviabiliza o seu julgamento.
Aplica-se, na hipótese, a Súmula 211/STJ.
Nesse sentido:

"BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ÍNDOLE ABUSIVA. TEMAS REPETITIVOS 233 E 234 DO STJ.
ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULAS 83/STJ. ABUSIVIDADE
NA COBRANÇA DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
PACTUADA ENTRE AS PARTES. REVISÃO QUE ENSEJA A
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPRO VIDO.
1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
3. "É possível, de forma excepcional, a revisão da taxa de juros
remuneratórios prevista em contratos de mútuo, sobre os quais incide a
legislação consumerista, desde que a abusividade fique cabalmente
demonstrada, mediante a colocação do consumidor em desvantagem
exagerada" (AgInt no AREsp n. 1.617.184/MS, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.).
1/6/2020
4/6/2020
4. No caso, o Tribunal a quo concluiu pelo caráter abusivo dos juros
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
exorbitante, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
5. No caso em comento, o Tribunal de origem, analisando o contrato
entabulado entre as partes, constatou a abusividade na taxa de juros pactuada
em comparação com a taxa média de mercado praticada no período,
conclusão extraída das peculiaridades da situação em concreto. Rever tal
entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos e interpretação de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas
Súmulas 5 e 7 do STJ 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.748.154/RS, relator Ministro
, Quarta
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/12/2024
20/12/2024

O Tribunal de origem decidiu que:
3.

A decisão recorrida deixou consignado:
"O processo em si é simples, embora já um pouco extenso e cheio de
petições. Trata-se de cumprimento de sentença de acordo homologado
Avença a fls. 09/15. O acordo é negócio jurídico, feito
judicialmente.
entre pessoas maiores e capazes, todos assistidos por Advogados
contratados. Conforme se vê ali, facilmente, as partes já concordaram
em rescindir o contrato originário que entabularam. Modularam, por si,
a forma de rescisão, de forma que devolveria, a executada, área de
31.084,01m2 aos autores. Quanto a área de imóvel, é só isso que consta
no título, nada mais. Segue, porém, o acordo, dizendo que a devolução
não seria apenas por metragem, mas sim em 57 lotes prontos para venda
e 1 lote com infraestrutura parcial quadra SE 12.14.19. Aliás, já fora
expedido mandado de averbação da área acima em favor dos
demandantes. A SCAMATTI não entregou os lotes prontos para venda.
Documento eletrônico VDA47399437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/05/2025 23:58:43
Código de Controle do Documento: 81b366b6-8655-4167-abb0-2717711d9566

E isso é um fato. Descumpriu, aí, obrigação objetiva contratualmente

assumida. A exceção de contrato não cumprido, que suscitara em
impugnação, foi já avaliada e rechaçada a fls. 119/120. Ao recurso da
empresa, fora negado provimento (fls. 195/199). Aqui, pois, consolida-
Por mais bem intencionada que possa estar a
se o quadro contratual.
SCAMATTI para solucionar a situação, fato é que inadimpliu primeiro
obrigação contratualmente assumida, sem que sua falta pudesse ser
imputável à parte adversa. Tudo mais que correu no feito, vem daí. A
empresa quer fazer o empreendimento, mas diz que não pode porque o
imóvel tem restrições e os autores não fornecem documentação

adequada. Compreensível a alegação, mas insustentável. A uma porque
ao assumir o compromisso contratual de fls. 09/15 sabia da situação do
bem, do necessário para adimplir sua parte obrigacional e dos entraves
já existentes sobre a matrícula. O negócio jurídico, homologado que
seja (situação tal que lhe agrega executividade pronta) não altera a
natureza do ato, que permanece como um negócio bilateral (de distrato

parcial). Chega-se à conclusão, pois, que o Contrato de fls. 09/15 foi
inadimplido pela executada. Não há, ali, cláusula resolutória expressa.
A cláusula resolutiva expressa
CC. Art. 474.
A implícita decorre de lei.
opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial. CC.
Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do
contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em
qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Inadimplida a
avença, abre-se ao contratante fiel a possibilidade de exigir o seu
cumprimento (inclusive mediante ação executiva, se tiver título hábil),
ou de pedir a resolução contratual. Neste caso os autores escolheram,
De 2018 a
inicialmente, exigir adimplemento. E isso não deu certo.
demanda, em 2022 a coisa não se resolveu. Posteriormente, e já no
curso do processo, pediram então
em
a resolução do distrato negocial,
termos tais: a
A alteração de
devolução completa da área passada à ré.
intento (do cumprimento forçado para a resolução) é possível posto que
a avaliação negocial é dinâmica e voltada para a finalidade do negócio e
sua utilidade para os signatários. Passados quatro anos já da assinatura
do título executivo, seria, pelo caso, inadequado e desproporcional
supor que existisse ainda interesse de mantença do distrato tal como

feito. Especialmente se verificado, em concreto, que não há qualquer

perspectiva de regularização efetiva do loteamento. E rescindir o

contrato de distrato faz renascer o contrato distratado? É obvio que não.
O efeito repristinatório não se mostra adequado à dinâmica da relação
Os autores não querem o distrato para o contrato anterior.
contratual.
Isso seria um contrassenso. Sequer conseguiram executar aquele, feito
só por conta do inadimplemento deste. As duas partes declaram
abertamente, no título executivo, que estavam rescindindo o contrato
. Art. 112. Nas declarações de vontade
originário. E assim deve ser feito
se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido
literal da linguagem. Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser
interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. §
1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - for confirmado pelo
comportamento das partes posterior à celebração do negócio;(Incluído
pela Lei no 13.874, de 2019) II - corresponder aos usos, costumes e
práticas do mercado relativas ao tipo de negócio;(Incluído pela Lei no
13.874, de 2019) III - corresponder à boa-fé;(Incluído pela Lei no
13.874, de 2019) IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o
dispositivo, se identificável; e(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) V -
corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a
questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da
racionalidade econômica das partes, consideradas as informações
disponíveis no momento de sua celebração.(Incluído pela Lei no 13.874,
de 2019) § 2o As partes poderão livremente pactuar regras de
interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos
negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei.(Incluído pela Lei
no 13.874, de 2019) Não há mais o que se fazer, nem modo outro de
Documento eletrônico VDA47399437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/05/2025 23:58:43
Código de Controle do Documento: 81b366b6-8655-4167-abb0-2717711d9566

resolver o problema. Lembre-se que execução foi movida pelos autores
para forçar a ré a cumprir sua parte no negócio. Eles mesmos (autores)
já não querem continuar com a pretensão executória, infrutífera a pouco
menos de meia década (nunca por culpa do Judiciário, neste caso, digo
e já adianto, que não extrapolou qualquer prazo legal para prática de

ato). E a situação torna-se, intencionalmente ou não, muito cômoda para
a SCAMATTI, que não cumpriu sua parte, diz que não pode cumprir,
mas sofre pouco prejuízo concreto com esta demanda. Do inverso, o
prejuízo para os demandantes cresce diariamente e já deve ter chegado
Assim, reconhecido o inadimplemento absoluto do
a nível gritante.
título executivo pela ré, conforme aferição objetiva de utilidade e
finalidade do negócio, fica resolvido (desconstituído) o contrato de fls.
09/15. Sem repristinação ao contrato anterior, posto que objetivamente
declarado por ambas não mais factível com recíproco intento de

dissolução do vínculo negocial, DETERMINO O RETORNO DAS
PARTES ao estado anterior ao do primevo negócio, com devolução
Autorizo prosseguimento do feito
integral de valores e bem trocados.
para essa finalidade específica retorno das partes ao estado anterior ao
primeiro negócio. Perdas e danos, porém, precisam ser liquidadas
adequadamente em procedimento próprio e não podem aqui ser
Tudo conforme determina o CPC: CPC. Art. 816. Se o
discutidas.
executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao
exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da
obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se
converterá em indenização. Parágrafo único. O valor das perdas e danos
será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de
quantia certa. Honorários já fixados em contrato, devem ser pagos, por
serem declaração de dívida e valor feita antes da inadimplência da
empresa (o contrato não era nulo, mas foi apenas inadimplido),
autorizando-se liquidação de valor, se não feita, e execução como título
autônomo inadimplido.”
O inconformismo não merece acolhimento. Os agravados ajuizaram o
presente cumprimento de sentença, sob a alegação de que a agravante deixou
de cumprir o acordo homologado, por sentença, na fase de conhecimento (fls.
01/04 dos autos originários). A impugnação apresentada, pela agravante, foi
rejeitada, o que foi mantido pelo acórdão proferido no agravo de instrumento
no 2173769-88.2018.8.26.0000 (fls. 93/100, 119/120 e 145/146). De fato,
posteriormente, em audiência, foram estabelecidas algumas medidas que
visavam ao cumprimento do acordo (fls. 205/206 dos autos originários).
Contudo, ao contrário do sustentado pela agravante, não houve o afastamento
de sua mora. Aliás, esse entendimento é reforçado por decisão proferida, em
seguida, que deixou consignado: “o acordo de fls. 09/15 constitui ainda o
título base da execução. A audiência de conciliação previu uma forma
alternativa de seu cumprimento, e para afastar a conversão pecuniária já
realizada e inicialmente executada. (fls. 258/260 dos autos originários).
Portanto, evidentemente, os fatos ocorridos, após a audiência de 205/206
(autos originários), não viabilizam atribuir nenhuma culpa à parte exequente,
pela inexequibilidade do acordo, uma vez que o descumprimento contratual
da agravante é muito anterior e deu causa ao ajuizamento do presente

cumprimento de sentença. Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos acima.
Como dito, apesar das razões do agravo interno, não há dúvidas de que a agravante
deixou de impugnar os principais fundamentos suficientes utilizados pelo TJSP, quais sejam:
i) "De fato, posteriormente, em audiência, foram estabelecidas algumas medidas que
visavam ao cumprimento do acordo (fls. 205/206 dos autos originários). Contudo, ao contrário
do sustentado pela agravante, não houve o afastamento de sua mora. Aliás, esse entendimento é
reforçado por decisão proferida, em seguida, que deixou consignado: “o acordo de fls. 09/15
constitui ainda o título base da execução. A audiência de conciliação previu uma forma
alternativa de seu cumprimento, e para afastar a conversão pecuniária já realizada e inicialmente
Documento eletrônico VDA47399437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/05/2025 23:58:43
Código de Controle do Documento: 81b366b6-8655-4167-abb0-2717711d9566

executada. (fls. 258/260 dos autos originários). Portanto, evidentemente, os fatos ocorridos, após
a audiência de 205/206 (autos originários), não viabilizam atribuir nenhuma culpa à parte
exequente, pela inexequibilidade do acordo, uma vez que o descumprimento contratual da
agravante é muito anterior e deu causa ao ajuizamento do presente cumprimento de sentença"
(fundamento do acórdão do agravo de instrumento).
ii) teria havido inovação recursal quanto à coisa julgada,
"
in verbis: aliás, não há se
falar em omissão quanto à alegação, agora nesta sede, de violação à coisa julgada relativa ao
acordo homologado e caracterização de decisão extra petita, que nem sequer foram suscitadas no
agravo de instrumento, no qual a embargante visava ao reconhecimento da culpa dos
embargados pelo descumprimento contratual e, consequentemente, o afastamento de sua
condenação por perdas e danos, assim como da determinação de retorno integral do imóvel,
(fundamento do acórdão dos embargos de
requerendo a manutenção do estado patrimonial atual"
declaração no agravo de instrumento).
Incidência, na hipótese, da Súmula 283/STF.
Diante do não conhecimento do recurso, não há que se adentrar, por óbvio, o mérito
dos demais pontos suscitados, ainda que em
.
obiter dictum
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47399437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/05/2025 23:58:43
Código de Controle do Documento: 81b366b6-8655-4167-abb0-2717711d9566

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.106.852 / SP
Número Registro: 2023/0397272-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034766720188260664
0003476672018826066400164160620148260664
000347667201882606640016416062014826066400742016
00164160620148260664
00742016
0164160620148260664 164160620148260664 20220000565528 20220000721503 20220000935886
20372324620228260000
2037232462022826000050000
2037232462022826000050001
34766720188260664
3476672018826066400164160620148260664
347667201882606640016416062014826066400742016 742016
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SCAMATTI & SELLER INVESTIMENTOS O2 S/A
ADVOGADOS
: LILIAN AMENDOLA SCAMATTI - SP293839
ARMANDO SERGIO PRADO DE TOLEDO FILHO - SP270456
HAROLDO DA SILVA TRINDADE JÚNIOR - DF059396
RECORRIDO
: ANTONIO CARLOS FERLETE
RECORRIDO
: MYLENA GEBIN FERLETE
RECORRIDO
: MYCHELE GEBIM FERLETE
RECORRIDO
: MARIANA GEBIN FERLETE
RECORRIDO
: PATRICIA CRISTINA GEBIN FERLETE
ADVOGADO
: PAULO DE OLIVEIRA ALVES - SP227746
INTERES.
: MARIFLAVIA PEIXE DE LIMA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA47707562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:38:38
Código de Controle do Documento: 9d7bd257-b2dc-4e34-880e-37d26d3fbe00

AGRAVANTE : SCAMATTI & SELLER INVESTIMENTOS O2 S/A
ADVOGADOS : LILIAN AMENDOLA SCAMATTI - SP293839
ARMANDO SERGIO PRADO DE TOLEDO FILHO - SP270456
HAROLDO DA SILVA TRINDADE JÚNIOR - DF059396
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS FERLETE
AGRAVADO
: MYLENA GEBIN FERLETE
AGRAVADO
: MYCHELE GEBIM FERLETE
AGRAVADO
: MARIANA GEBIN FERLETE
AGRAVADO
: PATRICIA CRISTINA GEBIN FERLETE
ADVOGADO
: PAULO DE OLIVEIRA ALVES - SP227746
INTERES.
: MARIFLAVIA PEIXE DE LIMA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:38:38
Código de Controle do Documento: 9d7bd257-b2dc-4e34-880e-37d26d3fbe00